Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação interposta, manteve a sentença de origem e fixou honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
II – Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao fixar honorários advocatícios recursais sem esclarecer, de forma expressa, se tal verba se soma àquela fixada na sentença ou se substitui o percentual anteriormente arbitrado.
III – Razões de decidir:
1. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão relativa à verba honorária foi devidamente enfrentada, constando expressamente a condenação ao pagamento de honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da condenação.
2. A alegação de obscuridade não se sustenta, tendo em vista que o dispositivo do acórdão expressamente indica tratar-se de honorários recursais, os quais, conforme o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, constituem majoração da verba fixada na instância de origem.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.